Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEILÃO. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. STAY PERIOD. PRORROGAÇÃO. POSSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Autoriza-se, de forma excepcional, a mitigação do prazo de 180 dias previstos no artigo6o, § 4o, da LFRE (stay period), sob a justificativa de que tais bens devem permanecer sob a posse da empresa em recuperação judicial, com o intuito de assegurar a continuidade da empresa, bem como a manutenção do bem essencial à atividade exercida pela recuperanda.
2. In casu, trata-se de leilão sobre bem imóvel, sede da empresa, onde exerce suas atividades, bem como onde está todo o seu maquinário, se tratando de um bem essencial a atividade empresarial. Assim, autoriza-se, de forma excepcional, a mitigação do prazo.
3. Recurso conhecido e provido. Prejudicado o agravo interno.